Tribunal: TJMT
Processo: 0019505-69.2015.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LABORATORIO DE PROTESE MATSUOKA LTDA. - EPP - CNPJ: 14.011.523/0001-48 (RECORRENTE), ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - CPF: 016.780.838-95 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

0019505-69.2015.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

31/05/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

LABORATÓRIO DE PRÓTESE MATSUOKA LTDA EPP

Recorrido:

TIM CELULAR S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTE. DESCUMPRIMENTO LIMINAR COMPROVADO. READEQUAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II CPC. Se insurge a recorrente em face da sentença sob o fundamento que não houve satisfação da obrigação pelo devedor nos autos, mormente porque, sequer foi condenado na obrigação de pagar quantia certa.

2.

O cumprimento da liminar foi realizado após o prazo estabelecido pelo juízo de origem, mormente porque a intimação para cumprimento ocorreu m
26/05/201
5 e a ativação foi realizada em
30/10/2015
, conforme informações prestadas pela própria empresa demandada, logo, inconteste o descumprimento liminar.

3.

Considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar a multa cominatória aplicada, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que também dispõe de instrumentos necessários para evitar a continuidade das ligações por parte da executada.

4.

Portanto, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, colocando-se, definitivamente, um ponto final na presente demanda que vem se arrastando há anos.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o processo em razão do cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 924, inciso II CPC. Se insurge a recorrente em face da sentença sob o fundamento que não houve satisfação da obrigação pelo devedor nos autos, mormente porque, sequer foi condenado na obrigação de pagar quantia certa.

Aduz ainda a existência de omissão na referida sentença, uma vez que não foi analisado o pedido de pagamento de multa diária por descumprimento liminar no período de 02/07/2015 a 24/04/2018, equivalente a R$ 204.400,00 (duzentos e quatro mil e quatrocentos reais).

Busca a reforma da sentença para que a empresa demandada seja condenada ao pagamento das astreintes, ainda, requer seja afastada a multa fixada na origem por recurso protelatório.

Contrarrazões apresentadas no ID Nº 119908065.

É o necessário a relatar.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma, pelos fundamentos que passo a expor a seguir.

O fato reside no descumprimento da Recorrida em restabelecer o terminal telefônico em nome da recorrente e a consequente multa diária fixada pelo juízo a quo no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). Sustenta que apesar da liminar deferida em 05/2015 a obrigação somente foi cumprida em 24/04/2018, assim, devida as astreintes no valor de R$ 204.400,00.

Em que pese a insurgência da autora, a empresa de telefonia apresentou telas de seu sistema interno que comprovam a reativação no ano de 2015, ainda, é possível observar que após dois meses da ativação houve a transferência da titularidade do terminal telefônico, e em 2017 o restabelecimento do acesso ao Autor.

Ressalto que, de fato, o cumprimento da liminar foi realizado após o prazo estabelecido pelo juízo de origem, mormente porque a intimação para cumprimento ocorreu m
26/05/201
5 e a ativação foi realizada em
30/10/2015
, conforme informações prestadas pela própria empresa demandada, logo, inconteste o descumprimento liminar.

Ocorre que é cediço que que essa multa
não tem caráter repressivo nem reparatório
, uma vez que seu objetivo é tentar promover a efetividade do direito, ou seja, servir como meio de coerção ao obrigado para que cumpra determinado comando judicial.

Portanto, considerando que o juiz poderá, de ofício, modificar a multa cominatória aplicada, necessária a sua exclusão no caso em análise, a fim de evitar o enriquecimento ilícito por parte do consumidor que também dispõe de instrumentos necessários para evitar a continuidade das ligações por parte da executada.

Desta forma, com fundamento no art. 537, § 1.º, I, do Código de Processo Civil, entendo pela exclusão da multa fixada origem, uma vez que apesar do cumprimento de forma intempestiva a linha foi restabelecida.

Por outro lado, considerando que a linha comercial da empresa permaneceu inativa por aproximadamente 5 meses em razão da morosidade da demandada, inquestionável o prejuízo sofrido, mormente porque o terminal telefônico era utilizado para agendamento e contato com os clientes da empresa, razão pela qual impõe-se a conversão da obrigação descumprida em perdas e danos, conforme estabelece o art. 499 do CPC.

Portanto, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, colocando-se, definitivamente, um ponto final na presente demanda que vem se arrastando há anos.

Com base nesses fundamentos, e como uma forma de satisfazer o direito violado, nos termos do art. 499 do CPC, hei por bem converter a obrigação de fazer em perdas e danos e fixar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais
), que entendo suficiente para compensar o Autor pelo impedimento na utilização do terminal telefônico
nº 65-8113-1443
, em atenção aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reparar os prejuízos ocasionados, dando-se por quitada a obrigação.

Do mesmo modo, merece reforma a sentença no que tange a condenação do Recorrente ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa em razão da interposição de embargos protelatórios.

Como cediço, o direito de ação é garantido constitucionalmente (art. 5.º, XXXV, CF), não se podendo concluir dos autos que a Recorrente tenha agido imbuído de má-fé ou com fim protelatório ao opor a peça aclaratória.

Dessa forma, não se amoldando o caso em nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 1.026, § 2º do CPC, o afastamento da multa por embargos protelatórios é medida impositiva.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, montante que entendo suficiente, pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a reparar os prejuízos ocasionados, dando-se por quitada a obrigação.

Por fim, afasto a condenação imposta a título de multa por embargos protelatórios, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022